Tribunal: TJPA
Processo: 0800165-06.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800165-06.2018.8.14.0038
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: A E S DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Execução - ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VALIDADE. INÉRCIA DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO

A extinção do processo por abandono resta autorizada quando o autor deixa de cumprir diligência que lhe é ordenada por tempo superior a trinta dias e, depois de intimado pessoalmente para suprir a falta, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC, mantém-se inerte. Verificado que o autor, por prazo superior a trinta dias, não se manifestou nos autos deixou sem cumprimento o despacho que ordenava o impulso da ação, mesmo depois de intimado pessoalmente para fazê-lo, impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de apelação conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE OURÉM/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800165-06.2018.8.14.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: A. E. S. NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id Num. 4639420), interposta por BANCO BRADESCO S/A, contra a r. sentença (Id. Num. 4639415) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/Pa, nos autos da
Ação de Execução
, movida contra a empresa A. E. S. NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS ME, que nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do CPC/15,
julgou o processo extinto sem resolução de mérito
.

Eis o
Decisum
combatido:

“SENTENÇA
tipo C sem mérito

“1. O autor em 13/11/2018 foi intimado a indicar um representante para acompanhar a diligencia de busca e apreensão, caso fosse positiva, tomar posse do bem (em certidão o Oficial de Justiça certificou que o requerido já não residia mais no município, estando e local incerto e não sabido,(ID 8162695). Em 05/02/2019 o autor pugnou a conversão do feito em execução por quanta certa (ID 8345968), antes da análise de tal pedido foi determinado que o autor indicasse o endereço do executado (ID 8558089). EM 06/05/2019 o exequente (ID

10134493). Em 09/05/2019 pediu o arresto liminar de bens, tendo o mesmo sido deferido, mas nada foi encontrado no sistema BACENJUD, ID 12382893). Em razão de não ter se manifestado, foi determinada a intimação pessoal do exequente para suprir a desídia do advogado em 15/10/2019 (ID 13303961). Somente em 19/02/2020 o exequente comparece aos autos, mas não se manifesta, tão somente junta nova procuração.

2. Considerando que o autor foi intimado para dar andamento ao feito e permaneceu inerte, caracterizado o abandono da causa. Saliente-se que o abandono é fático.

3. Portanto, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC, JULGO

O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado arquive-se.”.

Insatisfeito, o BANCO BRADESCO S/A,
apelou
pugnando pela reforma do
Decisum
ora fustigado (Id. Num. 4530656).

No seu arrazoado, fez uma sinopse dos fatos e circunstâncias que envolvem a demanda, reconhecendo que por
duas vezes
o Banco/autor deixou transcorrer in
albis
o prazo que lhe foi concedido para manifestar-se nos autos, e justificou o ocorrido aduzindo que:

(textuais).
“...o banco apelante, por questões administrativas, resolveu substabelecer este processo e outros milhares para esta assessoria, motivo pelo qual não foi possível atender o determinado pelo MM. Magistrado nos despachos de ID12382893 e 13303961, respectivamente, mandando dar prosseguimento ao feito”.
(g.n).”

Em ato contínuo, asseverou que em julho de 2019 sua assessoria assumiu aproximadamente 1.800 (mil e oitocentos) processos que tramitam em várias comarcas do estado do Pará. Portanto, não é só o poder judiciário que sofre com o imenso número de processos que decorrem do fenômeno da inadimplência, mas também, e principalmente, a apelante que busca reaver seu crédito

Alegou que pelo fato de o apelante não ter logrado êxito na localização de bens livres e desembaraçados do apelado, o magistrado deveria, antes da sentença de extinção do processo, ter suspendido de ofício pelo prazo de 01 (um) ano o processo, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC/2015.

E com esses argumentos, repisou a justificativa de que por questões administrativas e mudança de assessoria jurídica, o Banco não conseguiu manifestar-se nos autos no prazo determinado, nas 2 (duas) oportunidades, o que não quer dizer que o processo não possa continuar.

Com esses argumentos, finalizou requerendo seja conhecida e provida a presente apelação, cassando a sentença recorrida, haja vista tratar-se de
error in procedendo
, para que o juiz
a quo
determine a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, iii e §1º, do CPC/2015; e/ou a reforma da sentença para dar a continuidade na ação de execução, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas visto que o ora apelado nem ao menos foi citado nos autos originários, ou seja, não há qualquer prejuízo.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

No essencial, é o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Satisfeitos os pressupostos que regem a sua admissibilidade, conheço do recurso.

O inciso III, do art. 485, do novel diploma instrumental civil, estabelece que não será resolvido o mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Por sua vez, o § 1º desse mesmo dispositivo legal estabelece que:

"Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

São dois, portanto, os pressupostos legais que autorizam a extinção do processo por abandono:

a) a inércia do autor que deixa de cumprir diligência que lhe é ordenada, por tempo superior a trinta dias e

b) sua intimação pessoal para suprir a falta em cinco dias.

In casu
, verifica-se que a decisão judicial é clara e objetiva ao explicitar que em
09/05/2019
o Banco autor, atravessou petição pugnando pelo deferimento de liminar objetivando o arresto bens do requerido, o que foi deferido pelo Magistrado a quo.

Contudo nada foi encontrado no sistema BACENJUD (ID 12382893).

Verificado que se quedou inerte, sem se manifestar em relação ao ocorrido, determinou-se a intimação pessoal do autor em
15/10/2019
(ID 13303961), para suprir a desídia do advogado e promover o andamento do processo.

Entretanto,
após passados 4 (quatro) meses
, somente em
19/02/2020
a parte autora, comparece aos autos, apenas para juntar uma nova procuração, sem se manifestar.

Uma vez regularmente intimado, transcorrido o prazo e nada sendo requerido, foi proferida a sentença objurgada em
26/02/2020
, aplicando o efeito jurídico decorrente da omissão narrada, julgando extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Isento pois de qualquer dúvida, que a letargia e a desídia na propulsão do processo implicaram sua paralisação por tempo superior a trinta dias, constata-se que mesmo depois de intimada pessoalmente a parte autora para que pudesse evitar a extinção, manteve-se silente, sem manifestar-se, tendo a sentença apenas aplicado a sanção jurídico-processual cabível no caso.

Dessa forma, e diversamente do que pretende fazer crer o banco apelante, forçoso concluir que a sua inércia,
mesmo depois de ser pessoalmente intimado
, deu causa à extinção do processo, pelo que impositiva a manutenção da sentença combatida.

A respeito, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INÉRCIA DO ADVOGADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO INCISO III DO ARTIGO 485 DO NCPC - CABIMENTO.

- Há que se confirmar a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa se a parte autora, por meio de seus advogados, foi intimada para a prática de atos e, depois, diante da inércia destes, foi intimada, pessoalmente, a dar andamento ao feito, sob pena de sua extinção, mantendo-se, porém, inerte. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.16.008673-4/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2017, publicação da sumula em 23/01/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO DE CAUSA - CONFIGURAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR - DESNECESSIDADE. - Para extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa, imprescindível que se cumpra a exigência de intimação pessoal da parte para que supra a falta. Este Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, fixou a seguinte tese: "no caso de extinção do processo por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária nova intimação de seu procurador.". - Recurso que se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 10172130037580001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 17/07/2020, Data de Publicação: 28/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. Deve-se reconhecer o abandono da causa por período superior a 30 (trinta) dias, quando a parte, mesmo intimada pessoalmente para suprir a falta, deixa de dar andamento ao feito. Recurso conhecido, e não provido.

(TJ-MG - AC: 10042150055483001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 16/07/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. 1. Como previsto no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito, nos termos do § 1º do referido artigo. 2. Considerando que a parte autora foi regularmente intimada e quedou-se inerte, impõe-se a manutenção da extinção do feito. 3. A observância dos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito não implica que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação. 4. Negou-se provimento ao apelo.

(
TJ-DF
07059765520178070009 DF 0705976-55.2017.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 29/01/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 485, III DO CPC -ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - REALIZAÇÃO. - Nos termos do art. 485, III do CPC, a extinção do processo sob o fundamento de abandono da causa exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta - Tendo havido a intimação pessoal do autor, que se quedou inerte, deve-se manter a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito por abandono da causa.

(TJ-MG - AR: 10000074615774000 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 10/07/2019, Data de Publicação: 19/07/2019)

Com essas ponderações e forte em tais argumentos, entendo que a r. sentença que observou o procedimento adequado, deve ser mantida.

Com tais considerações
nego provimento
ao recurso.

Assim voto.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/04/2021